Tribunal: STF
Processo: RE 220271
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-03-10
Data de publicação: 1998-03-10

Ementa:
EMENTA: I. Medida cautelar em ação direta de
inconstitucionalidade: indeferida - ao contrário do que sucede na
hipótese de concessão (cf. RE 168.277 (QO), Galvão, 4.2.98) - não se
suspende, em princípio, o julgamento dos processos em que
incidentemente se haja de decidir a mesma questão de
inconstitucionalidade.
II. Correção monetária de vencimentos pagos com atraso:
imposição por Constituição Estadual: validade: inexistência de
usurpação da competência privativa da União para legislar sobre o
sistema monetário; ociosidade, de qualquer modo, da discussão.
A preexistência, no sistema monetário delineado pela
própria Constituição, do instituto da correção faz descer a previsão
de sua incidência para a atualização do valor nominal de créditos ou
débitos do Estado-membro à alçada de norma sobre sua administração
financeira, induvidosamente incluída no âmbito da autonomia local.
Last but not least, a indagação da validade formal da
norma estadual questionada tem, no caso concreto, indisfarçável
sabor acadêmico, na medida em que, há tempos, já é firme na
jurisprudência do STF - não obstante a ausência de norma federal ou
estadual explícita -, ser devida a correção monetária no pagamento
com atraso de vencimentos do servidor público (v.g., RE 107.974, 1ª
T., 22.4.86, Gallotti, RTJ 117/133; RE 134.430, Velloso, 11.6.91,
RTJ 136/1.351; Ag(AgRg) 135.101, Galvão, 26.5.92, RTJ 142/942; RE
135.313, Gallotti, 26.11.91, RTJ 156/214; Ag(AgRg) 132.379, Galvão,
RTJ 143/287; AgRE 146.660, M. Aurélio, 20.4.93, DJ 7.5.93;  Ag(AgRg)
138.974, Moreira, 2.5.95; Ag(AgRg) 163.936, Gallotti, 15.9.95, RTJ
158/320): essa jurisprudência reduz o alcance da regra local
questionada ao de norma meramente expletiva de um corolário de
princípios gerais, a cuja incidência, com ela ou sem ela, não seria
dado ao Estado-membro subtrair-se.